Tribunal: TJMT
Processo: 0001666-25.2007.8.11.0029
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001666-25.2007.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 704.465.701-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), K. B. de S. (VÍTIMA), KATIELY BATISTA DE SOUZA - CPF: 705.726.791-65 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001666-25.2007.8.11.0029

APELANTE: LUIZ ANTONIO BATISTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 217-A, C/C O ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, E ART. 226, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO DEMONSTRANDO A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO E SUA AUTORIA – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS AMEALHADAS – REVISÃO DA DOSIMETRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU EXCESSO – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA FUGA DO DISTRITO DA CULPA – SITUAÇÃO QUE PERSISTIU POR LONGO PERÍODO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE QUANDO COMPROVADA A MISERABILIDADE DO AGENTE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL ­­–
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de ter o agente cometido o crime sexual que lhe foi imputado na denúncia.

“C
uidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
” (Enunciado n. 10 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 disponibilizado no dje edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

A revisão da pena é inviável quando não há ilegalidade ou excesso em sua delimitação.

“
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
” (Enunciado n. 26 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001666-25.2007.8.11.0029

APELANTE: LUIZ ANTONIO BATISTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Luiz Antônio Batista dos Santos, contra sentença que o condenou à pena de 13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao art. 217-A, c/c o art. 61, inciso II, alínea f, e art. 226, inciso II, todos do Código Penal (estupro de vulnerável).

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser absolvido, pois “
não existem testemunhas visuais da ocorrência e nem sequer um conjunto probatório capaz de sustentar a sentença condenatória
” (sic);
2) “
as versões apresentadas pela acusação encontram contradição com as demais versões aqui apontadas, extraídas de depoimentos em sede policial. Inclusive, cumpre salientar que não houve provas juntadas ao logo da instrução processual que comprovem a autoria do suposto delito
” (sic); 3) “
muito embora a palavra da vítima apresente grande relevância nos crimes sexuais, tal afirmação jamais pode ser tida como absoluta, pois do contrário enormes injustiças se concretizam
” (sic); 4)
a pena necessita ser mantida no mínimo legal; 5) a prisão preventiva deve ser revogada, porque não estão presentes os requisitos que a autorizam; 6) a condição de hipossuficiente recomenda dispensá-lo do pagamento das custas processuais
(Id.
142529710 - pág. 2-13).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id.
142529718 - pág. 1-7
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo desprovimento do apelo

(Id. 142809177 - pág. 1-4).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001666-25.2007.8.11.0029

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de estupro de vulnerável e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Segundo consta, na data de 12 de junho de 2007, no período noturno, na Rua Perimetral, esquina com a Rua Santa Rosa, nesta cidade e Comarca de Canarana/MT, no interior da residência da vítima, o denunciado constrangeu, mediante violência presumida, a então criança Katiely Batista dos Santos, praticando com ela conjunção carnal.

Apurou-se que o denunciado, tio da vítima, fora incumbido pela irmã Cleusa Batista dos Santos, de cuidar dos filhos desta, posto que ela precisou viajar até a cidade de Gaúcha do Norte.

Ocorre que Luiz Antônio aproveitou da oportunidade para satisfazer sua vil concupiscência, tendo tirado a rouba de sua sobrinha Katiely, à época com 10 anos de idade e, em seguida, praticado conjunção carnal com ela. [...]
(Id. 142526938 - pág. 11-12).

Na fase inquisitorial, Vivien Leigh Hass descreveu o ocorrido, nos seguintes termos:

[...] Que nesta data quando chegou no Conselho Tutelar para trabalhar,
tomou conhecimento que na data de 12-7-2007, a menor Katiely Batista de Souza tinha sido vítima de estupro praticado pelo seu tio Luiz Antônio Batista dos Santos
; Que um dia após o fato ela teria contado sobre o estupro para a tia, a adolescente Neusa e ela comunicou o fato a delegacia e ao Conselho Tutelar; Que a declarante tem conhecimento que, há mais de um ano, Ketiely foi estuprada pelo então padrasto da mesma, Celio Castilho da Silva, que o fato foi comunicado na delegacia, onde foi instaurado inquérito policial que tramita na Comarca de Paranatinga, onde o fato ocorreu; Que como a mãe da vítima Ketiely não encontra-se nesta cidade, a declarante representa criminalmente em desfavor de Luiz Antônio Batista dos Santos pela prática do crime de estupro praticado por ele contra a menor Katiely [...]
(Id. 142526938 - pág. 19).

Este foi relato da vítima:

Que a sua mãe viajou na última quarta-feira, tendo deixado a declarante em casa com seus irmãos mais novos do que ela, na companhia do seu tio Luiz Antônio Batista dos Santos; Que sua mãe pediu ao tio que cuidasse da declarante e de seus irmãos até que ela voltasse para casa e disse que ia ficar uma semana fora; Que na data de 12-7-2007, no período noturno, a declarante estava dormindo na cama de sua mãe, com o seu irmão João Paulo de 8 anos de idade,
quando acordou porque seu tio estava passando a mão em suas pernas, o mesmo já tinha tirado a roupa da declarante e, em seguida, manteve relações sexuais à força com a declarante;

Que a declarante pediu para seu tio parar, mas ele penetrou o pênis em sua vagina e continuou mantendo relação, mesmo contra sua vontade,
que conseguiu dar um chute na barriga do mesmo e aí seu tio saiu do quarto, foi para o outro quarto onde dormiu; Que após ter mantido relação com a declarante, seu tio disse que não era para ela contar para ninguém o que ele tinha feito
, no dia seguinte, ao meio-dia, ele saiu de casa e disse que ia voltar para a fazenda onde trabalha
;
Que no dia seguinte ao fato a declarante ficou em casa, quando já estava escurecendo sua tia Neusa chegou em sua casa e como a declarante estava deitada em uma rede e estava chorando, porque estava sentindo dores na barriga, a mesma perguntou o que estava acontecendo, aí então contou a ela que tinha sido estuprada pelo tio;
Que a declarante afirma que quando morava na cidade de Gaúcha do Norte também fora estuprada pelo seu tio Luiz Antônio, mas naquela época não contou a sua mãe o que tinha ocorrido, pois tinha medo que seu tio fizesse alguma coisa contra sua pessoa [...]
(Id. 142526938 - pág. 20-21).

Neusa Batista dos Santos declarou:

Que é tia da menor Katiely Batista de Souza, de 10 anos de idade; Que
a mãe da menor viajou na semana passada deixando Katiely em casa com mais três crianças, deixando o irmão da declarante, Luiz Antônio Batista dos Santos, para tomar conta das crianças;
Que na data
de 13-7-2007, Luiz Antônio chegou em sua residência por volta de meio-dia e disse à declarante que ia voltar para fazenda onde trabalha e que as crianças, sobrinhos dele, iriam ficar sozinhos na casa;
Que por volta das 17horas, a declarante foi à casa de sua irmã para buscar Katiely e os irmãos, para levá-los para sua casa, e encontrou Katiely deitada em uma rede chorando, que perguntou a ela porque estava chorando, mas Katiely não dizia nada, então levou a mesma e os outros irmãos para sua
,
e
depois de muita insistência, Katiely lhe contou que durante a noite seu tio Luiz Antônio teria mexido com ela, disse que o tio manteve relação sexual a força com a mesma e que estava sentindo muitas dores na barriga, porque o tio tinha lhe machucado; Que Katiely lhe disse que enquanto dormia na casa mãe, seu tio foi até a cama, tirou sua roupa e manteve relação com ela e disse ainda que esta não era a primeira vez que seu tio a forçou a manter relação sexual com ele,
que quando moravam na cidade de Gaúcha do Norte ele a estuprou quando foi passar alguns dias na casa da mãe da mesma [...]
(Id.
142526938 - pág. 22-23).

No depoimento prestado em 9-12-2008, Katiely confirmou a ocorrência do abuso e sua autoria:

[...] quando chegou da escola, no período da tarde, por volta das 17h30min, seu irmão João Paulo contou-se que sua tia tinha saído para ir ao supermercado e ele estava brincando na rua e suas duas irmãs, Jessica e Geisekeli estavam dormindo, e quando ele voltou da rua viu seu tio Luiz Antônio mexendo com as duas irmãs, isto é, João Paulo viu Luiz Antônio colocar o dedo na vagina de Jessica e Geisekeli; Que João Paulo contou somente para a declarante o que tinha visto, pois ficou com medo de seu tio Luiz Antônio; Que Luiz Antônio não tem conhecimento que João Paulo o viu mexendo com suas irmãs; Que quando chegou em casa, suas duas irmãs estavam chorando na área, sua tia ainda não tinha chegado, e Luiz Antônio havia saído; Que não contou nada sobre o que aconteceu com suas irmãs para sua mãe, porque ela não acredita que seu tio pudesse fazer tal coisa e também ficou com medo de seu tio Luiz Antônio, pois ele já a estuprou quando morava em Gaúcha do Norte e
depois que mudaram para Canarana, ou seja, em 12-7-2007, foi violentada novamente por Luiz Antônio, por isso sempre teve muito medo dele, pois era ameaçada constantemente; Que perguntado para a declarante se o convivente de sua tia Neusa, conhecido popularmente por Divino, mexeu alguma vez com ela ou com suas irmãs, ou a violentou, ela respondeu que não, que Divino nunca mexeu de forma alguma com elas
; Que afirma que quem mexeu com Jessica e Geisekeli foi seu tio Luiz Antônio e
que também foi seu tio quem a estuprou em 12 de julho de 2007
[...]
(Id.
142526938 - pág. 50-51).

Cleusa Batista dos Santos relatou:

Que à época precisou ir a Gaúcha do Norte resolver a questão de uma casa da Cohab, pois pretendia mudar-se para aquela cidade; Que deixou seus cinco filhos sob os cuidados de sua irmã Neusa; Que na época dos fatos Neusa convivia maritalmente com a pessoa de Divino; Que ficou cerca de onze dias em Gaúcha do Norte e apenas seu irmão Luiz Antônio ficou em sua casa nesta cidade, ressaltando que as cinco crianças, entre elas Jessica e Geisekeli ficaram na casa de sua irmã Neusa;
Que ficou sabendo enquanto estava na cidade de Gaúcha do Norte, por meio da pessoa de Fabiano, que alguém havia abusado sexualmente de suas filhas e que Neuza pediu para que ela voltasse para Canarana
, então retornou imediatamente para essa cidade;
Que no início do corrente ano, não sabendo precisar o mês, sua irmã lhe contou que foi seu ex-convivente Divino que abusou sexualmente de sua filha Katiely, que tem hoje 12 anos e está internada na Casa da Criança; Que sua irmã Neusa sempre soube que foi seu ex-convivente Divino quem abusou sexualmente de Katiely, mas não contava porque Divino a ameaçava dizendo que se ela falasse alguma coisa, cortaria seu pescoço e mataria seu irmão Luiz Antônio
; Que somente depois que Neusa separou-se de Divino foi que lhe contou que ele havia abusado de sua filha Katiely; Que até esta data não tinha conhecimento de que as meninas Jessica e Geisekeli também tinham sofrido abuso sexual, mas acredita ser o Divino quem abusou sexualmente delas também [..]
(Id.
142526938 - pág. 54-55).

Reinquirida, Neusa Batista dos Santos asseverou:

Que no ano de 2007, não se recordando o mês, sua irmã Cleusa viajou para Gaúcha do Norte e deixou seus filhos menores sozinhos em sua casa; Que ao saber que as crianças estavam sozinhas levou-as para sua casa para cuidar delas; Que Cleusa só voltou de Gaúcha do Norte uma semana depois que levou seus sobrinhos para sua casa; Que sobre o atentado violento ao pudor que suas sobrinhas Jessica, de 3 anos, e Geisekeli, de 4 anos, foram vítimas dentro de sua casa, respondeu que não tinha conhecimento algum sobre os fatos, que ficou sabendo somente hoje, ao prestar declarações nesta unidade policial;
Que sobre as acusações de sua irmã Cleusa, de que teria contado para ela que quem mexeu com as crianças foi Divino, seu convivente, disse que ‘isso é mentira da Cleusa’, pois Divino ajudou a cuidar das crianças quando elas ficaram em sua casa e além do mais não sabia que as duas meninas tinham sido molestadas enquanto estavam em sua casa,
pois nem Katiely e nem João Paulo, irmãos de Jessica e Geisekei, lhe contaram o que havia acontecido enquanto estava fora de casa; Que algumas vezes precisou deixar as crianças sozinhas enquanto ia ao supermercado e ficava, aproximadamente, uma hora fora de casa, período em que as duas meninas ficavam em companhia de João Paulo [...]
(Id.
142526938 - Pág. 61-62).

Elzinar Jesus dos Santos disse que Katiely contou para Neusa que foi estuprada por Luiz Antônio. “
Que sobre a acusação de sua cunhada Cleusa, de que sua convivente Neusa teria contado para ela que quem mexeu com as crianças foi ele, disse que isso não tem sentido, pois cuidou das crianças quando Cleusa deixou as sozinhas e foi o primeiro a procurar a delegacia de polícia para registra o boletim de ocorrência quando Katiely foi estuprada por Luiz Antônio [...]; Que desconfia que Cleusa tenha inventado essa mentira para proteger seu irmão Luiz Antônio das acusações
” (sic) (Id.
142526938 - pág. 63-64).

Na instrução processual, a vítima, mais uma vez, atribuiu ao réu a responsabilidade pelo acontecido,
verbis
:

Que confirma o depoimento de fls. 05/06 desta precatória, acrescentando que o fato
ocorreu por volta das 22h00min; que seu tio Luiz Antônio tapou a boca da depoente para que não gritasse;
que a depoente já havia sido vítima de estupro por parte de seu padrasto e em razão desse fato foi que perdeu a virgindade;
que seu tio, ora acusado, estava bêbado, embora consciente do que estava fazendo
; que retifica o depoimento prestado na delegacia, pois a depoente dormia na cama de sua mãe, na companhia de sua irmã Greice Kelly, enquanto seu irmão João Paulo dormia em outro quarto com outro irmão Wanderson; que retifica também em parte o depoimento, pois não se recorda se já tinha sido estuprada pelo seu tio Luiz Antônio na cidade de Gaúcha do Norte;
que esperou seu tio ir trabalhar na fazenda, bem como o contato com sua tia Neusa para revelar o ocorrido
;
que após revelar o fato à sua tia Neusa, seu tio Luiz Antônio nunca mais mexeu com a depoente
; que atualmente a depoente está com 17 anos, casada e possui uma filha com 10 meses de idade; que já fez tratamento psicológico tentando minimizar os danos e sequelas causados pelo ato acima. Dada à palavra ao represente do Ministério Público, a inquirição direta nada requereu. Dada à palavra a defesa, a inquirição direta nada requereu [...]
(Id.
142526940 - pág. 33- 34 – transcrição encartada na Carta Precatória n. 201202269707 – Comarca de Porangatu-GO
).

A narrativa de Vivien Leigh Hass auxiliou na compreensão do caso:

Juiz: A senhora era conselheira tutelar?

T: Sim.

Juiz: A senhora conhece, conheceu a Katiely, conheceu o senhor Luiz Antônio Batista dos Santos?

T: [a testemunha faz sinal negativo com a cabeça].

Juiz: Não conheceu ele, mas se lembra?

T: Lembro da menina, do fato e da menina [...]

[...]

MP: O que a senhora se recorda desse fato?

T: [...] na época que esse senhor Luiz que estuprou a menina, né?

MP: No caso a Katiely vivia com a dona Cleusa, é isso?

T: É vivia com a mãe e esse padrasto.

MP: O senhor Luiz não era padrasto não.

T: Mas tinha um padrasto também.

MP: Parece que ele era tio dela, ele teria ficado cuidando da menina [...]?

T: A mãe sempre saia e deixava as crianças [...].

MP: A própria menina que relatou essa situação [...] a senhora se lembra [...], conversado com ela?

T: Sim, primeiro foi uma tia dela que comunicou o Conselho, aí nós fomos lá e ouviu a menina e ela falou que era verdade.

MP: Parece que essa criança Katiely já tinha sido vítima de abuso sexual?

T: Sim.

MP: Pelo padrasto?

T: Padrasto.

MP: Que é o senhor Célio Castilho da Silva?

T: É.

MP: É isso mesmo?

T: [a testemunha faz sinal positivo com a cabeça].

MP: Posteriormente?

T: Depois foi o tio.

MP: [...] esse tio Luiz praticou abuso sexual com ela também?

T: [a testemunha faz sinal positivo com a cabeça].

MP: A senhora ouviu da boca dela isso?

T: Da boca dela [...], na época primeiro foi o padrasto, morava com a mãe dela, depois que foi o tio. [...]
(Id.

142526993 - pág. 1
– link de acesso ao conteúdo)
.

Em juízo, o réu negou os fatos:

Juiz: [...] isso é verdade, isso é mentira, quero que o senhor?

R: Olha senhor, vou dizer para o senhor, quando ela precisou viajar para Gaúcha do Norte, ela precisava de alguém para ficar com as crianças, eu não podia porque eu trabalhava na fazenda e ia no mesmo dia para a fazenda, então tinha uma irmã nossa, a Neusa, que morava em uma casa vizinha com o marido dela, daí então ela foi e conversou com a Neusa, a Neusa falou: “não você não vai demorar, então deixa as meninas comigo”, aí ela deixou, ela viajou umas dez, umas nove horas da manhã viajou [...], estava todo mundo junto, quando foi meio-dia meu patrão me ligou, falou, “vou almoçar, e já vamos descer para a fazenda”, aí ele chegou eram duas horas da tarde, aí nós ‘foi’ para a fazenda e ficou tudo bem lá, tranquilo; aí quando foi três dias depois, que eu estava na fazenda minha irmã me ligou e falou: “oh, mexeram com a Katiely e amanhã você e o Divino ‘é’ para estar nove horas da manhã na delegacia”, “tudo bem, eu vou lá”; eu fui na delegacia, cheguei nove horas da manhã, fui ouvido, dei o depoimento, aí o delegado chamou ele, ele não estava; tudo bem, ouviu eu de novo, me liberou, uns vinte dias depois eu estou de novo lá na fazenda, é para comparecer na delegacia outra vez eu e ele, aí eu fui de novo, aí ele não foi, chegou a vez dele, ele não estava, mandou os policiais ir lá na casa dele atrás dele, aí os ‘policial desceu lá’, aí já não estava mais, já tinha mudado da casa, ele fugiu, não foi nem em um depoimento, não deu depoimento.

Juiz: Tá, em relação ao senhor, o senhor disse que não cometeu nada desses fatos que relatei então?

R: Não tinha como, eu não fiquei nem sozinho com esses meninos
.

[...]

MP: A Katiely é sua sobrinha, não é?

R: Isso, sim senhor.

MP: Ela e a conselheira tutelar, que foram ouvidas na época, confirmaram essa... Que o senhor teve essa relação sexual com ela, tem alguma motivo para elas quererem incriminar o senhor?

R: Não, não tem senhor
.

MP: O senhor não tem nenhuma desavença nem com a Katiely, nem com a sua irmã, a Cleuza?

R: Não, não, não tinha nada
.

MP: Então o senhor não sabe de nenhum motivo para elas terem acusado o senhor?

R: Não sei sinceramente
.

[...]

Defesa: Eu gostaria que o senhor esclarecesse quem é esse Divino que consta no inquérito policial, o senhor conhece ele?

R: Esse Divino é o marido da Neusa, que ficou com os meninos, ele que foi chamado lá na delegacia e fugiu.

Defesa: Certo, então teria sido esse Divino que teria ficado então com [...] a Katiely, ele teria praticado essas condutas?

R: Eu acredito que sim, porque [...] nunca fiquei sozinho com essas crianças [...].

Defesa: O Divino seria ex-convivente de quem?

R: É marido dessa irmã nossa que ficou com os meninos.

Defesa: Como que é o nome dela?

R: Neusa.

Defesa: Ele seria o ex-companheiro da Neusa então?

R: Isso.

Defesa: Tá, esse Divino, ele, o que aconteceu depois que isso veio à tona, ele desapareceu, ele sumiu?

R: [...] chamou nós dois na delegacia duas vezes, eu fui e ele não apareceu nenhuma, foram atrás dele e ele saiu, deixou até mulher.

Defesa: Mas isso foi quando esses fatos vieram à tona ou ele desapareceu antes?

R: Isso, quando nós ‘foi’ chamado lá na delegacia que ele sumiu.

Defesa: Mais alguma coisa que o senhor quer esclarecer Luiz Antônio?

R: Não senhor, é isso aí, até onde ouvi dizer. [...]
(Id.
142527009 - pág. 1, 142527013 - pág. 1 e 142527016 - pág. 1
)
.

Ao reverso do que alega a defesa, o conjunto probatório demonstra, de maneira inconteste, que o réu, com o flagrante intuito de obter satisfação sexual, constrangeu a vítima – que é sua sobrinha e contava com apenas 10 (dez) anos de idade na época –, mediante conjunção carnal.

De acordo com o que restou apurado, em meados de 2007, Cleusa viajou para a cidade de Gaúcha do Norte e deixou os filhos aos cuidados de seu irmão Luiz Antônio.

Durante a noite, ele foi até a cama em que a menor dormia, tirou as roupas dela e praticou o ato sexual.

No outro dia, ele avisou Neusa – que também é sua irmã – que voltaria para a fazenda onde trabalhava.

Quando ela foi buscar as crianças na casa de Cleusa, Katiely lhe disse o que tinha acontecido.

Depois disso, Neusa procurou o Conselho Tutelar e denunciou o abuso.

Em todas as oportunidades em que foi ouvida, a menor contou a mesma história.

Em 16-7-2007, Katiely explicou para o delegado de polícia que “
acordou porque seu tio estava passando a mão em suas pernas, que o mesmo já tinha tirado a roupa da declarante e, em seguida, manteve relações sexuais à força com a declarante; Que a declarante pediu para seu tio parar, mas ele penetrou o pênis em sua vagina e continuou mantendo relação, mesmo contra sua vontade”.

Em 9-12-2008 ela foi novamente auscultada e confirmou que, naquele dia, foi estuprada por seu tio Luiz Antônio.

Em 23-10-2013 – depois de aproximadamente 6 (seis) anos – a vítima narrou para o juiz que foi estuprada por Luiz Antônio, que ele “tapou sua boca” para que não gritasse e que “
estava bêbado, embora consciente do que estava fazendo”.

Disse ainda “
que esperou seu tio ir trabalhar na fazenda, bem como o contato com sua tia Neusa para revelar o ocorrido”.

O relato da ofendida ecoa nas demais provas produzidas.

Vivien Leigh Hass contou para o Promotor de Justiça: “
primeiro foi uma tia dela que comunicou o Conselho, aí nós fomos lá e ouviu a menina e ela falou que era verdade
”.

A Conselheira também relatou que ‘ouviu da boca de Katiely’ que o crime foi cometido por seu tio Luiz Antônio.

Conquanto não tenha sido ouvida em juízo, o depoimento de Neusa na fase investigativa corrobora a narrativa da menor.

Segundo a informante, no dia posterior ao fato, “
Luiz Antônio chegou em sua residência por volta de meio-dia e disse [...] que ia voltar para fazenda onde trabalhava e que as crianças, sobrinhos dele, iriam ficar sozinhos na casa”.

Por conta disso,
“por volta das 17horas, a declarante foi à casa de sua irmã para buscar Katiely e os irmãos, para levá-los para sua casa, e encontrou Katiely deitada em uma rede chorando”,
sendo que
“depois de muita insistência, Katiely lhe contou que durante a noite seu tio Luiz Antônio teria mexido com ela, disse que o tio manteve relação sexual a força com ela”
que ele
“foi até a cama, tirou sua roupa e manteve relação com ela”.

É importante destacar que, em crimes contra a dignidade sexual – geralmente ocorridos na clandestinidade –, a palavra da vítima assume valor probante diferenciado e constitui elemento hábil para respaldar a condenação, notadamente quando se mostra coerente e em sintonia com as demais provas amealhadas.

Neste tribunal o entendimento está consolidado no Enunciado n. 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
verbis:

Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
.

Da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça colaciono os seguintes arestos:

[...] De mais a mais, [a] palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados - à clandestinidade - no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa (AgRg no AREsp n. 1.275.084/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe 5/6/2019). [...]
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).

[...] "É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios" (AgRg no AREsp n.1301938/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018). [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1803498/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 05/11/2021).

Embora Luiz Antônio insista que o crime foi cometido por Divino, a alegação não restou comprovada.

Não ignoro que Cleuza disse para o delegado de polícia que Neuza lhe confidenciou que o abuso foi cometido por Divino, à época, convivente dela.

No entanto, tal informação diverge, completamente, dos demais elementos de convicção angariados.

Como dito alhures, desde o primeiro momento Katily deixou claro que a agressão sexual foi cometida por seu tio Luiz Antônio.

Inclusive, no segundo depoimento prestado no inquérito policial lhe foi “
perguntado [...] se o convivente de sua tia Neusa, conhecido popularmente por Divino, mexeu alguma vez com ela ou com suas irmãs, ou a violentou, ela respondeu que não, que Divino nunca mexeu de forma alguma com elas”.

Além disso, Neusa desmentiu a história.

Ao ser indagada “
sobre as acusações de sua irmã Cleusa, de que teria contado para ela que quem mexeu com as crianças foi Divino, seu convivente, disse que ‘isso é mentira da Cleusa’, pois Divino ajudou a cuidar das crianças quando elas ficaram em sua casa”.

Apesar de a defesa se apoiar no depoimento de Cleusa, curiosamente ela não foi arrolada para depor em juízo em favor do réu (Id.
142529654 - pág. 1-5).

No contexto delineado, a negativa de autoria não basta para isentar o réu da responsabilidade penal:

[...] Provada nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação, ressaltando que depoimentos testemunhais podem ser meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando ratificado em contraditório, e a versão do réu não restar comprovada nos autos, restando sua negativa isolada. [...]
(TJ/MT, N.U 0000586-58.2014.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022).

[...] A negativa isolada da autoria do delito não pode ser considerada para fins de absolvição, sobretudo quando o roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo está demonstrado pelas palavras da vítima e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual (TJMT, Ap nº 50137/2017; Ap 155288/2017). [...]
(TJ/MT, N.U 0006102-75.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

A par de todas as justificativas apresentadas, não é necessário muito esforço para concluir que as alegações defensivas não se revestem da credibilidade necessária para desconstituir o depoimento da ofendida, que, como já dito, se mostrou firme e coerente.

Destarte, por existirem provas robustas da autoria delitiva, é impositivo preservar a condenação. Confira-se:

[...] “Não prospera a pretensão absolutória quando verifica-se que o substrato probatório é harmônico e amealhado em provas que demonstram a materialidade e a autoria do crime de estupro. A prova testemunhal é cristalina no sentido de evidenciar o atuar criminoso do recorrente, afastando a tese do apelante quanto à fragilidade das provas. "[...] nos delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas que instruem o feito, situação que ocorreu nos autos" (AGRG no AREsp 1.646.070/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).” (TJMT, AP N.U 0004365-89.2011.8.11.0015) [...]
(TJ/MT, N.U 0001319-42.2020.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

[...] Destarte, se o acervo de provas conta com laudo pericial demonstrando o rompimento do hímen da menor, bem como com relatos firmes e coerentes da vítima e de sua genitora, e não existem elementos que os descredenciem, há prova bastante a confirmar a materialidade e a autoria delitivas, sem espaço para a incidência do brocardo in dubio pro reo. [...]
(TJ/MT, N.U 0000431-47.2011.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 06/12/2021).

Também não procede o pretendido ajuste da pena.

Na primeira etapa, a pena-base foi estabelecida no mínimo legal, que corresponde a 8 (oito) anos de reclusão.

Em seguida, incidiu a agravante do art. 61, inciso II, alínea ‘
f
’, do Código Penal, uma vez que o réu se prevaleceu da relação doméstica e de coabitação para cometer o delito.

Por conta disso, a pena foi acrescida de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

O
quantum
computado está aquém da fração de 1/6 (um sexto) recomendada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que não se pode falar em desproporcionalidade.

Por fim, incidiu a causa de aumento de pena do art. 226, inciso II, do Código Penal (crime cometido por tio), que a elevou em 1⁄2 (metade), conforme ordena o dispositivo.

Anoto que, apesar de o crime ter ocorrido em meados de 2007, o réu se manteve foragido por longo período, sendo preso apenas em
21-4-2022
(Id.
142526972 - pág. 1).

Assim, em razão de o tempo de prisão cautelar
não
interferir no regime de cumprimento da pena, deve ser observado pelo juízo da execução penal, inclusive no que tange aos
benefícios executórios:

[...] Se a dedução do período da custódia cautelar da pena definitiva não ensejar a modificação do regime inicial fixado na sentença, pois continuaria superior a 8 (oito) anos, caberá ao Juízo da Execução Penal a análise do preenchimento dos requisitos pelo apelante para fins de progressão de regime, nos termos da LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’ (CP, art. 33, § 3°; STJ, HC 516877/SP; TJMT, AP nº 132740/2017).
(TJ/MT, N.U 1014774-31.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022).

[...] Se a detração penal não altera o regime inicial de cumprimento da pena, caberá ao Juízo das Execuções Penais, após a observância dos requisitos necessários, aferir a presença deles para futura progressão de regime, de modo, que o período de prisão cautelar, embora, neste caso, não assegure ao apelante na sentença um regime inicial mais benéfico, será devidamente considerado no âmbito da execução penal, nos termos do art. 42 do CP, e art. 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/84. [...]
(TJ/MT, N.U 0000004-63.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021).

A fuga do distrito da culpa, aliás, foi o que motivou a prisão cautelar decretada em 12-4-2013,
verbis
:

No caso sub judicie, ao deixar deliberadamente o distrito da culpa, o acusado pôs em risco a aplicação da lei penal na exata medida em que impediu o andamento do feito respectivo [...]
(Id.
142526938 - Pág. 109-114).

Conforme remansosa jurisprudência, o argumento legitima a segregação cautelar, notadamente diante do longo período em que o paciente se esquivou da aplicação da lei penal. Confira-se:

[...] Evidencia-se também a necessidade da segregação provisória para garantir de aplicação da lei penal. No pormenor, destacaram as instâncias de origem que, "após quatro dias da prisão em flagrante (08.12.2017), a paciente juntamente com marido (corréu) foram resgatados da cadeia pública de Milhã-CE (12.12.2017), evadindo-se do distrito da culpa e findaram presos na Comarca de Jaguariúna/SP (26.04.2022), ocasião em que ambos usavam nomes falsos" (e-STJ fl. 34). Sobre o tema, "é pacífico o entendimento desta Corte [de] que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal" [...]
(STJ, AgRg no HC n. 758.886/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 21/9/2022).

[...] A fuga do distrito da culpa e o período que permaneceu foragida [mais de dois anos] elidem a adequação de medidas alternativas à segregação diante da necessidade de se garantir a aplicação da lei penal (STJ, RHC 99.751/GO; TJMT, HC N.U 1008206-37.2022.8.11.0000), [...]
(TJ/MT, N.U 1016578-72.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022).

Finalmente, no que tange as custas processuais, destaco que a obrigação deriva de imposição legal (CPP, art. 804).

Constatada a condição de hipossuficiente do réu, suspende-se a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

De mais a mais, cabe ao juízo da execução penal avaliar as condições financeiras do agente, com vista à possível suspensão da exigibilidade. Confira-se:

[...] A miserabilidade econômico-financeira do condenado assistido pela Defensoria Pública, que implica na impossibilidade de pagamento das custas processuais, exigência expressa do art. 804 do CPP, deve ser verificada pelo juiz da execução penal, à época da exigência do pagamento, sendo, portanto, matéria afeta à execução penal.
(TJ/MT, N.U 0004943-67.2016.8.11.0018, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019).

[...] A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, por ser o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente, não bastando para satisfazer tal pretensão que o apelante tenha sido defendido pela Defensoria Pública. [...]
(TJ/MT, N.U 0019077-56.2018.8.11.0042, REL. DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 04/07/2019).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso defensivo, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022